Tribunal: TCU
Processo: 036.625/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 694/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, II, 260, § 1o, do Regimento Interno, e art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, considerar LEGAL e conceder o registro do ato de Pensão militar 13029/2021 - Reversão - LUIZ GUILHERME DE AZEVEDO LEITE do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha, ressalvado que conforme expresso no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, o benefício pensional deve ser calculado com base no posto/graduação de Almirante de Esquadra, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. . 1. Processo TC- Processo 036.625/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Lucia Soares Dutra de Azevedo Leite Carvalho (XXX.070.331-XX) ; Luciana Soares Dutra de Azevedo Leite Zarur (XXX.264.341-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.